Tribunal: TJMT
Processo: 0014539-06.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014539-06.2016.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), LIDER AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 10.830.939/0002-18 (APELADO), EDIENES ROSA DO CARMO (APELADO), EDIENES ROSA DO CARMO - CPF: 652.196.191-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 70 DO DECRETO N. 57.663/66 – PROCESSO EM CURSO POR QUASE 06 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que pronunciou a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de
Edienes Rosa do Carmo e

Líder Auto Posto Ltda.
Com base nesse entendimento, julgou extinto o processo, com fundamento nos artigos 487, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, porque todas as vezes que intimado, impulsionou diversas diligências no sentido de localizar a parte devedora, de modo que a demora na citação não ocorreu por desídia dele.

Assevera aplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso, argumentando, também, que prazo prescricional a ser observado é o de 05 (cinco) anos, uma vez que o feito constritivo está fundado em contrato de empréstimo, cuja cobrança prescreve no prazo quinquenal do artigo 206, §5º, I, do CC.

Não houve contrarrazões, por falta de triangularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de execução fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário emitida para representar promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito estabelecida entre as partes.

Nesse contexto, não merece reparos a sentença impugnada.

Isto porque a cédula de crédito bancário é regida pela Lei nº 10.931/2004, cuja norma, a despeito de não estabelecer, expressamente, acerca do prazo prescricional do título, nos remete, em seu artigo 44, à legislação cambial.

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

“Art. 70.
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em
3 (três) anos

a contar do seu vencimento
.”

Interessante observar que o prazo de três anos, previsto na Lei Uniforme de Genebra, coincide com o prazo trienal, previsto no artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Todavia, convém ressaltar o Decreto n. 57.663 é lei especial, para os fins do artigo 903 do Código Civil.

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. ART. 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INAPLICABILIDADE. RESERVA DE SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 206, § 3º, INCISO VIII, e 903. 1. (...) 3. Tendo as instâncias de origem reconhecido a desídia do autor em promover a citação, não pagando as custas da carta precatória depois de reiterados ofícios, forçoso reconhecer a não interrupção da prescrição, nos termos do art. 219, § 4º, do CPC. Não incidência da Súmula n. 106/STJ. Precedentes. 4.
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. 5. São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 353.702/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014)

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que, neste caso, a prescrição da pretensão executória se operou, na medida em que a citação não ocorreu.

Com efeito, a rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Por outro lado, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Todavia, na hipótese, não há que se falar em inércia do Judiciário, porquanto, compulsando os autos, constata-se que todas as vezes em que foram requeridas diligências no sentido de localizar os executados, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

O que se vislumbra na hipótese, é que, desconhecendo o paradeiro dos devedores, o banco seguiu na realização de diligências inócuas, com pedidos repetitivos e indicação de endereços aleatórios, sem a demonstração de alguma relação dos executados com quaisquer um deles.

Ora, não se pode aceitar que diligências sabidamente inócuas, sejam utilizadas para perpetuar o andamento de um processo e, assim, impedir o reconhecimento da prescrição.

Aliás, no caso específico dos autos, o credor sequer se preocupou em requerer a suspenção da execução, conforme lhe é facultado pelo art. 921, III, do CPC.

Na tentativa de obstar o reconhecimento da prejudicial de mérito, o exequente se arvorou em formular pedido de citação por edital, quando ainda lhe faltava o preenchimento dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida excepcional, na forma do art. 256, II, §3º, do CPC; fato para o qual se atentou somente em
15/01/2020
(id. 161672154 - Pág. 170), quando a pretensão executória já havia sido fulminada pela prescrição.

Com efeito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Logo, proposta a ação em
28/04/2016
e tendo o processo tramitado por quase 06 (seis) anos, isto é, até
22/03/2022
, sem que a citação da parte executada tive sido realizada, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023